Tribunal: TJSP
Processo: 0005536-52.2016.8.26.0318
Classe: Apelação Criminal / Contra a Mulher
Órgão julgador: Tetsuzo Namba
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Afastamento da tese absolutória.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e aumento. Pena

Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral, documental e pericial existentes nos autos. Afastamento da tese absolutória.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa, ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e aumento. Pena final: três (3) meses de detenção, em regime aberto, para a lesão corporal e a advertência para o porte de droga.
4-) Suspensão condicional da pena, para não haver mais rigor que o necessário pelo regime, deverá cumprir as condições elencadas no art. 78, parágrafo 2°, do Código Penal, bem como não causar agressão física ou verbal à vítima por igual prazo, sob pena de revogação do benefício.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
Registro: 2020.0000075671
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Criminal no
0005536-52.2016.8.26.0318, da Comarca de Leme, em que é apelante ROBERTO
SANTO LOURENÇO, é apelado MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SÃO
PAULO.
ACORDAM, em 11a Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça
de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
XAVIER DE SOUZA (Presidente) e MARIA TEREZA DO AMARAL.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
TETSUZO NAMBA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
VOTO No 1504
Apelação Criminal no 0005536-52.2016.8.26.0318
Comarca: Leme
Juíza de Direito: doutora Adriana Barrea
Apelante: Roberto Santo Lourenço
Apelado: Ministério Público do Estado de São Paulo
Ementa:
1-) Apelação criminal. Não provimento do recurso defensivo.
2-) Materialidade e autoria delitiva e autoria comprovada pela prova oral,
documental e pericial existentes nos autos. Afastamento da tese absolutória.
3-) Dosimetria. Na primeira fase, a pena foi fixada no piso. Na segunda etapa,
ausentes agravantes ou atenuantes. Na terceira fase, não haviam causas de diminuição e
aumento. Pena final: três (3) meses de detenção, em regime aberto, para a lesão corporal e a
advertência para o porte de droga.
4-) Suspensão condicional da pena, para não haver mais rigor que o necessário
pelo regime, deverá cumprir as condições elencadas no art. 78, parágrafo 2°, do Código
Penal, bem como não causar agressão física ou verbal à vítima por igual prazo, sob pena de
revogação do benefício.
I Relatório em acréscimo ao de fls. 199
Houve interposição de apelo porque ROBERTO foi condenado à pena de
três (3) meses de detenção, em regime inicial aberto, como incurso no art. 129, § 9o, do
Código Penal e art. 28 da Lei 11.343/06, foi concedido sursis por dois anos, nos termos
do art. 78, § 2o, do mesmo diploma legal, porque no dia 26.10.2016, durante a
madrugada, na Rua Cristiano Harder, no 213, Leme, ofendeu a integridade corporal de
sua convivente A. C. R., sua união era de 2 anos e meio, certo que estavam separados há
alguns dias, pela agressividade do apelante e ser usuário de álcool e drogas, provocando-
lhe lesões corporais de natureza leve, desferindo diversos socos contra sua cabeça, após,
também ameaçou a vítima, por meio de palavras, de causar-lhe mal injusto e grave, iria
matá-la e seus filhos, pegou alguns mantimentos e fugiu. A polícia foi acionada, porém,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
não o deteve. Por fim, ao retornar, por volta das 8 horas, com uma faca, tentou ingressar
na casa e forçou por demasia a porta, quebrou o vidro, sendo a ofendida atingida e
lesionada no braço. Novamente acionada, a polícia conseguir contê-lo, sendo que trazia
consigo, para fins de consumo pessoal, uma porção de maconha, pesando 1,26 gramas,
sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar.
Consigne-se que o apelante foi absolvido da imputação prevista no art. 147,
"caput", com arrimo no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.
Nas razões de apelação, oferecidas por douta Defesa, a fls. 226/229,
sustentou-se a absolvição do apelante com relação ao delito de lesão corporal, com base
no artigo 386, inciso III, do Código de Processo Penal.
Contrarrazões a fls. 234/236, requerendo a manutenção da r. sentença.
Não consta nos autos interposição de recurso da Acusação.
O parecer da douta Procuradoria Geral de Justiça é pelo não acolhimento do
apelo (fls. 242/246).
II - Fundamentação
O apelo não comporta acolhimento.
A materialidade delitiva foi comprovada pelos auto de prisão em flagrante
de fls. 3/10, boletim de ocorrência de fls. 13/15, auto de exibição e apreensão de fls. 16,
auto de constatação preliminar de fls. 17, laudo pericial de corpo de delito de fls.
180/181, a vítima foi ofendida em sua integridade corporal e apreendeu-se maconha.
A autoria é certa e atribuível ao que se inconforma.
No distrito, fls. 10, o apelante negou ter agredido a vítima. Disse que ambos
fizeram uso de drogas na noite anterior. Na manhã dos fatos ela não queria abrir a porta.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
A porta de vidro quebrou e os cacos cortaram o pulso da vítima. Já foi preso
anteriormente, inclusive por agressão a ofendida.
Na fase judicial, tornou a negar a imputação delitiva. É usuário de drogas e
bebidas. No dia dos fatos estava alcoolizado. Não estava com maconha. Discutiu com a
vítima à noite e saiu. Quando voltou de manhã tentou forçar a porta para entrar,
momento em que o vidro quebrou e a ofendida machucou-se. Não proferiu ameaças.
Em contraditório, a vítima declarou que na época dos fatos ainda
conviviam. Os protagonistas agrediram-se após uma briga. Em seguida o apelante foi
embora. Quando retornou à residência a vítima não deixou ele entrar, segurou a porta e
acabou ferindo-se com o vidro que estourou. O recorrente fazia uso de álcool. Não sabia
que ele usava drogas. Ele iniciou as agressões, a vítima revidou. Esta não foi a primeira
vez que sofreu agressões. Posteriormente, não teve mais problemas com o apelante.
Sofreu lesões somente quando o vidro quebrou, o recorrente não causou outros
ferimentos.
A palavra da vítima, em crimes cometidos na seara doméstica e familiar,
longe de testemunhas presenciais, assume considerável importância e autoriza conclusão
quanto à autoria e circunstâncias do evento criminoso, especialmente quando confirmada
por outros elementos de prova colhidos durante a instrução.
"É firme o entendimento do Superior Tribunal de Justiça de que, em
crimes praticados no âmbito doméstico, a palavra da vítima possui especial relevância,
uma vez que, em sua maioria, são praticados de modo clandestino, não podendo ser
desconsiderada, notadamente quando corroborada por outros elementos probatórios"
(STJ - AgRg no AREsp 1003623/MS - Sexta Turma - Relator Ministro Nefi Cordeiro - J.
1o.3.2018 - DJe 12.3.2018).
Não se vislumbra qualquer indício de que a vítima tivesse interesse em
incriminar o apelante. Ademais, as suas declarações encontram eco nos demais
elementos trazidos para o bojo do processo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
O laudo de exame de corpo de delito de fls. 180/181 constatou que houve
um ferimento com edema no punho direito e dor na região nasal da vítima.
Guiseppe Chiovenda: “Peritos são pessoas chamadas a expor ao juiz não só
as observações de seus sentidos e suas impressões pessoais sobre os fatos observados,
senão também as induções que se devam tirar objetivamente dos fatos observados ou que
se lhes dêem por existentes. Isto faz supor que eles são dotados de certos conhecimentos
teóricos ou aptidões em domínios especiais, tais que não devam estar ao alcance, ou no
mesmo grau, de qualquer pessoa culta (perito médico-legal, perito avaliador, perito
agrimensor, perito arquiteto etc.). Aliás, pode-se escolher para perito ainda uma pessoa
inculta, desde que versada na questão técnica discutida em Juízo (....). Quanto mais
técnica é a questão submetida ao juiz, tanto maior é a utilidade da perícia” (Instituições
de direito processual civil. V. III. Tradução da 2a ed. por Paolo Capitanio. 1a ed.
Campinas: Bookseller, 1998, p. 143).
Euclides, policial militar, afirmou que foram acionados para apurar
denúncia de ameaça realizada pelo recorrente contra a vítima e seus filhos. Quando
chegaram no local dos fatos o apelante tinha pulado o muro e foi abordado próximo a
residência. Em busca pessoal foi localizada uma porção aparentando ser maconha, dentro
de uma caixa de fósforo. A vítima estava bem assustada. Próximo ao muro uma faca de
cabo branco foi encontrada. A ofendida estava com o braço cortado. Feriu-se no vidro da
porta, quando o apelante forçou para abrir. Além disso, ela relatou ter "apanhado".
Tem-se reiteradamente proclamado que a circunstância de serem agentes
públicos não afeta - positiva ou negativamente - o valor probante de sua palavra.
Aprioristicamente, aquela condição funcional nem confere ao testemunho maior força
persuasória nem o inquina de suspeição; afere-se o mérito e mede-se-lhe o grau de
confiabilidade segundo critérios ordinariamente aplicados. Supremo Tribunal Federal
(STF): Habeas Corpus no 74.251/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Sydney Sanches,
Julg. 26.11.1996 e Habeas Corpus no 73.518/SP São Paulo, 1a Turma, Rel. Min. Celso
de Mello, Julg. 26.03.1996. Superior Tribunal de Justiça (STJ): Habeas Corpus no
98766/SP, 6a Turma, Rel. Min. Og Fernandes (1139), Julg. 05.11.2009; Habeas Corpus
no 130537/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia Filho (1133), Julg.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
03.09.2009; Habeas Corpus no 115510/SP, 5a Turma, Rel. Ministra Laurita Vaz (1120),
Julg. 03.02.2009; Habeas Corpus no 38489/RJ, 5a Turma, Rel. Min. Gilson Dipp (1111),
Julg. 12.04.2005 e Habeas Corpus no 28417/SP, 6a Turma, Rel. Min. Hamilton
Carvalhido (1112), Julg. 16.12.2004. Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo
(TJSP): Apelação no 0005589-06.2013.8.26.0361 8a Câmara de Direito Criminal, Rel.
Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0047990-46.2014.8.26.0050 8a
Câmara de Direito Criminal. Rel. Des. Sérgio Ribas, Julg. 27.6.2019; Apelação no
0025019-62.2017.8.26.0050 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Des. Marco Antônio
Cogan, Julg. 27.6.2019; Apelação no 0000222-48.2016.8.26.0570 8a Câmara de Direito
Criminal,
Rel.
Marco
Antônio
Cogan,
Julg.
27.6.2019;
Apelação
no
1502133-59.2018.8.26.0567 8a Câmara de Direito Criminal, Rel. Farto Salles, Julg.
27.6.2019; Apelação no 0000639-50.2018.8.26.0628 8a Câmara de Direito Criminal,
Rel. Des. Farto Salles, Julg. 27.6.2019; Apelação no 990.09.056197-1, 14a Câmara de
Direito Criminal, Rel. Des. Fernando Torres Garcia, Julg. 03.12.2009, a fim de ilustrar a
remansosa jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça Bandeirante.
A douta defesa aduz que o fato foi atípico, uma vez que a quebra do vidro
foi imprevisível e o apelante não teve dolo em causar-lhe lesões.
Contudo, há escorreito nexo causal entre a conduta e o resultado, certo de
que se não fosse pelo medo de sofrer novas agressões a vítima não teria segurado a porta,
na tentativa de preservar sua integridade corporal.
Some-se a isso, o depoimento do policial Euclides que participou da
ocorrência. O apelante pulou o muro, sendo abordado próximo do local dos fatos, isto é,
demonstrando temer sobre seus atos e rapidamente tentou fugir. Afirmou ainda que a
vítima estava muito assustada e relatou ter sofrido agressões anteriormente.

Isto posto, não merece prosperar a tese de atipicidade dos fatos.
Em suma, o acervo probatório coligido nos autos, tais como laudo pericial e
a prova oral colhida sob o crivo do contraditório, não deixaram dúvidas da configuração
do delito. Não se cogita absolvição por insuficiência probatória e, ainda, não há

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
11a Câmara de Direito Criminal
circunstâncias que excluam o crime ou isentem o apelante.
A condenação relativa ao uso de drogas não foi objeto de impugnação no
recurso defensivo.
A pena foi bem dosada.
Na primeira fase, a pena-base foi fixada no mínimo, pois ausentes
circunstâncias judiciais desfavoráveis. Na segunda fase, não há circunstâncias
agravantes ou atenuantes. Em terceira fase, ausentes causas de diminuição ou de
aumento de pena, tem-se, como pena final 3 (três) meses de detenção para a lesão e
advertência para o porte de droga.
O regime inicial aberto, para a pena privativa da liberdade, foi
corretamente fixado, nos termos do art. 33, § 2o, alínea “c”, e § 3o, do Código Penal.
Por fim, foi concedido o “sursis” pelo prazo de 02 (dois) anos, devendo
cumprir as condições elencadas no art. 78, parágrafo 2o, do Código Penal, além da
vedação de agressão física ou verbal contra a vítima pelo igual prazo de 02 (dois) anos,
sob pena de revogação do benefício.
Dessa maneira, o apelante responde pelos atos cometidos, recebe a
retribuição devida em razão disso, faz-se a prevenção que não cometa mais a violência
doméstica, tampouco, outras infrações penais e conviva em sociedade de maneira
tranquila.
III Conclusão
Ante o exposto, vota-se pelo não provimento do recurso.
EDISON TETSUZO NAMBA
Relator.